Tribunal: STF
Processo: ARE 1301133
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “Agravo de Instrumento. Ação de rito ordinário movida por ex-policial militar objetivando a decretação de nulidade do ato administrativo que determinou sua demissão, com sua consequente reforma com proventos integrais. Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual. Competência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Artigo 125, §§ 4º e 5º da CF/88, com a redação dada pela EC nº 45/04. Recurso improvido” (eDOC 8, p. 66)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVII, LIII e LV; e 125, § 4º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que apesar de citar sua demissão (ato disciplinar) como medida de abuso e ilegalidade, em nenhum momento postula sua nulidade. Ao contrário, defende que seu direito à reforma é anterior à demissão, devendo prevalecer. A invalidade da demissão, pois, seria mera decorrência do reconhecimento de seu direito de apostilamento de reforma (eDOC 8, p. 97). 
    Dessa forma, sustenta-se que não se trata de pretensão contrária a ato disciplinar militar, motivo pelo qual a competência para julgar o feito não seria da justiça militar estadual, mas sim da justiça comum estadual. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte já firmou orientação no sentido de que, nos termos do art. 125, § 4º da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, compete à Justiça Militar processar e julgar atos disciplinares dos militares. A esse propósito, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Policial militar. Ação anulatória de punição disciplinar com pedido de indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar. EC nº 45/04. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. 2. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 872778 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 24.8.2018)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. NÃO VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 125, § 5º, CF/1988. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o art. 125, § 5º, da Constituição, na redação dada pela EC nº 45/2004, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, autorizando sua competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, envolvendo não só as questões de mérito mas também o seu aspecto formal. Precedentes. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1099963 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6.8.2018)
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a matéria debatida nos autos remonta à aplicação de sanção disciplinar de demissão contra policial militar, motivo pelo qual a competência para julgar o feito seria da justiça militar estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    O autor-agravante foi submetido a procedimento administrativo disciplinar (Proc. 126/12 CORREGPM), que culminou com a aplicação de penalidade de demissão, “pelo cometimento de atos incompatíveis para com a função policial militar, consubstanciando transgressão disciplinar de natureza grave, prevista nos nº 38 e 41 do parágrafo único do Art. 13 e no nº 2 do § 1º do Art. 12, c.c. o nº 1 do § do mesmo Art. 12, tudo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (LC nº 893/01)” (fls. 54). 
    Em última análise, o agravante pretende anular esse ato administrativo de cunho disciplinar que o demitiu das fileiras da Corporação, com o posterior reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez. Alega que não poderia ter sido demitido, já que se tornou dependente químico em virtude da profissão, e, consequentemente, incapaz para o exercício de suas funções. 
    A presente demanda foi ajuizada na vigência dos parágrafos 4º e 5º do artigo 125 da Constituição Federal, na redação que lhes conferiu a Emenda Constitucional nº 45,de 8.12.2004 (...)
    Como inequívoco, o agravante está se voltando contra ato disciplinar militar que lhe impôs a penalidade de demissão, daí o correto reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual para apreciar a questão. 
    Nesse sentido precedente da 13ª Câmara de Direito Público: “Na hipótese, a pretensão tem como ponto nodal a invalidação do ato que excluiu o autor dos quadros da corporação, por força de decisão do Conselho de Disciplina, e posterior reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com percepção de proventos integrais. Sob tal enfoque, a apreciação cabe à Egrégia Justiça Militar, porquanto não ostenta o Egrégio Tribunal de Justiça competência recursal na espécie, ex vi da inteligência do artigo 125, parágrafo 4º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2.004, que atribui a competência para processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei e nas ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, à Justiça Militar, pelo que a declinação de competência é medida de rigor” (Apelação Cível nº 0038997-10.2011.8.26.0053, j. 19.11.2014, rel. o Des. RICARDO ANAFE) (eDOC 8, 69)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato emanado da Justiça Militar estadual. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1231512 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente